Tribunal: TJDFT
Processo: 0001645-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001645-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. GEAP. EQUILÍBRIO ECONÔMICO, FINANCEIRO E ATUARIAL. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o alegado caráter abusivo da majoração do percentual de contribuição dos participantes em plano de saúde na modalidade de autogestão. 2. A GEAP Autogestão em Saúde, ora apelada, foi constituída sob a modalidade de autogestão, e, por esse motivo, não tem finalidade lucrativa. 2.1. Ademais, é composta por representantes dos contratantes que aderem ao plano. 2.2. Dito de outro modo, os substituídos processualmente pelo apelante gozam do poder de deliberação em relação às decisões adotadas pela recorrida, inclusive as que se referem aos reajustes no valor das contribuições, ao contrário do que ocorre em relação aos planos negociados por entidades empresárias. 2.3. Está atendida, portanto, a regra prevista no art. 22 da Portaria Normativa SRH/MPOG no 5, de 11 de outubro de 2010. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o referido precedente por meio do enunciado no 608 da sua Súmula, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3.1. O exame a respeito da eventual abusividade no reajuste em questão não pode ser efetuado sob o prisma do microssistema de proteção ao consumidor, como quer fazer parecer possível o recorrente. 4. Diante do cenário de desequilíbrio econômico-financeiro observado e, uma vez apresentados os cálculos suficientes para a demonstração da situação financeira da entidade, não há abusividade a ser declarada no percentual de reajuste do valor da contribuição para o pagamento do plano de saúde. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, o que configura deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, 4o, e 6o, inciso V, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 35 da Lei 9.656/1998, diante da abusividade decorrente do reajuste implementado pela recorrida, o qual excede os padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Mariana Prado Garcia de Queiroz Velho, OAB/DF 16.362. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o, 3o, 4o, e 6o, inciso V, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 35 da Lei 9.656/1998. Com efeito, ao afastar a tese de abusividade do reajuste, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, Mariana Prado Garcia de Queiroz Velho, OAB/DF 16.362. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012